Tribunal: STJ
Processo: 0001243-07.2007.8.12.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348238 - MS (2023
/0137942-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ADENILSON PEREIRA DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CÉZAR LACERDA ALVES - MS003611
ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO - MS005788
THIAGO LESCANO GUERRA - MS012848B
ANDRÉ AULER KRABBE LACERDA ALVES - MS024168
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BALTAZAR SOARES SILVA
INTERES.
: ROMAO MAIORCHINI
INTERES.
: OZELIO DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDES DALASTRA
INTERES.
: JUSCELINO DE ARAUJO
INTERES.
: SILVONEY VERON DA SILVA
INTERES.
: ENIO FREITAS DIAS
ADVOGADOS
: REJANE ALVES DE ARRUDA - MS006973
JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
ANDRÉA FLORES - MS006369
TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA - MS016412
JEFERSON BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - MS025201
TCHATIWA EDVÂNIA LOPES DA CONCEIÇÃO - MS026635
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial
pela incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A defesa alegou omissão no acórdão embargado, afirmando que não houve manifestação
sobre os fundamentos da inadmissão do recurso especial, especialmente quanto à incidência da
Súmula 7 do STJ, ao reexame de fatos e provas e ao prequestionamento.
3. O Ministério Público Federal opinou pela rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não enfrentar os fundamentos da inadmissão do recurso especial, conforme alegado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51270379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 002f1993-8b92-42b1-a304-d29e8fb67bfd

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente
o enfrentamento das questões imprescindíveis ao julgamento.
7. No caso, o acórdão embargado enfrentou as questões relevantes, justificando o desprovimento
do recurso e apontando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
8. A negativa de prestação jurisdicional ocorre apenas quando o tribunal deixa de se manifestar
sobre ponto essencial ao deslinde do litígio, o que não se verificou no caso em análise.
9. A irresignação do embargante se limita ao inconformismo com o resultado desfavorável, sem
substrato jurídico que justifique a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando objetivam a reapreciação do caso, sem
apontar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando o
enfrentamento das questões imprescindíveis ao julgamento.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 25.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 435.853/SC, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.06.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 002f1993-8b92-42b1-a304-d29e8fb67bfd

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348238 - MS (2023
/0137942-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ADENILSON PEREIRA DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CÉZAR LACERDA ALVES - MS003611
ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO - MS005788
THIAGO LESCANO GUERRA - MS012848B
ANDRÉ AULER KRABBE LACERDA ALVES - MS024168
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BALTAZAR SOARES SILVA
INTERES.
: ROMAO MAIORCHINI
INTERES.
: OZELIO DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDES DALASTRA
INTERES.
: JUSCELINO DE ARAUJO
INTERES.
: SILVONEY VERON DA SILVA
INTERES.
: ENIO FREITAS DIAS
ADVOGADOS
: REJANE ALVES DE ARRUDA - MS006973
JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
ANDRÉA FLORES - MS006369
TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA - MS016412
JEFERSON BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - MS025201
TCHATIWA EDVÂNIA LOPES DA CONCEIÇÃO - MS026635
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial
pela incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A defesa alegou omissão no acórdão embargado, afirmando que não houve manifestação
sobre os fundamentos da inadmissão do recurso especial, especialmente quanto à incidência da
Súmula 7 do STJ, ao reexame de fatos e provas e ao prequestionamento.
3. O Ministério Público Federal opinou pela rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51270439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:42
Código de Controle do Documento: 32783de8-2e9d-488d-b434-ce1a9de1b962

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não enfrentar os fundamentos da inadmissão do recurso especial, conforme alegado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente
o enfrentamento das questões imprescindíveis ao julgamento.
7. No caso, o acórdão embargado enfrentou as questões relevantes, justificando o desprovimento
do recurso e apontando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
8. A negativa de prestação jurisdicional ocorre apenas quando o tribunal deixa de se manifestar
sobre ponto essencial ao deslinde do litígio, o que não se verificou no caso em análise.
9. A irresignação do embargante se limita ao inconformismo com o resultado desfavorável, sem
substrato jurídico que justifique a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando objetivam a reapreciação do caso, sem
apontar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando o
enfrentamento das questões imprescindíveis ao julgamento.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 25.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 435.853/SC, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.06.2019.
RELATÓRIO
opõe embargos declaratórios
ADENILSON PEREIRA DE CAMARGO
contra o acórdão de fls. 6210-6215, por meio do qual a Quinta Turma desta Corte negou
provimento ao agravo regimental, a fim de preservar o não conhecimento do agravo, pela
incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 6237-6238).
Em suas razões, a defesa sustenta que o acórdão restou omisso porque deixou
de se manifestar "quanto aos fundamentos da inadmissão, no primeiro tópico: 'efetiva
impugnação à incidência da súmula 7/STJ'; quanto ao reexame de fatos e provas, no
Documento eletrônico VDA51270439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:42
Código de Controle do Documento: 32783de8-2e9d-488d-b434-ce1a9de1b962

segundo tópico: 'afastamento da súmula 7/STJ'; e quanto ao prévio debate das questões
(fl. 6237).
invocadas, no terceiro tópico: 'prequestionamento'"

Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para
sanar a omissão apontada.
O Ministério Público Federal opinou pela rejeição dos embargos de
declaração (fl. 6267).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora embargante, não constato os
vícios apontados no acórdão embargado, que assim registrou (fls. 6212-6214):
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja
conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos, conforme abaixo transcrito (e-STJ
fls. 6171/6175):
Os Embargos de Declaração são tempestivos.
A análise dos autos indica que, efetivamente, houve omissão na análise do recurso de
agravo do recorrente Adenilson Pereira de Camargo, uma vez que a análise de
admissibilidade com relação a ele foi cindida pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, dou provimento aos aclaratórios e passo à análise do Agravo interposto por
Adenilson Pereira de Camargo.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela parte agravante com
amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 6057- 6058): [...]
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão
que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais” (EAR Esp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, D Je de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte,
como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de impugnação específica
Documento eletrônico VDA51270439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:42
Código de Controle do Documento: 32783de8-2e9d-488d-b434-ce1a9de1b962

aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no AR Esp 2.225.453/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
7/3/2023
; AgRg no AR Esp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
13/3/2023
julgado em
).
14/2/2023
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no
óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar,
genericamente, que "quanto à condenação lastreada em elementos inquisitoriais, o único
fundamento do acórdão contém apenas referência às “fls. 21-543, 1971-2603, 2623-4638,
[...] 43-52, 246, [...] 957-970, [...]24, [...] 36-52, [...] 268-269, 1205, [...] e 1206- 1207”, que
são, todas, cópias do inquérito policial" e que "os próprios fatos admitidos no acórdão
(possuir vales da Prefeitura no valor de R$ 14.100,00 e realizar empenho em seu favor de
R$ 4.000,00) são suficientes para enquadrar a conduta no procedimento autorizado pela
parte final do art. 65 da Lei 4.320/64" (e-STJ Fl. 6072-6073)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7
/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não
fez. Nesse sentido: [...]
No entanto, como transcrito, nas razões de agravo, não houve impugnação aos
fundamentos da decisão recorrida, tendo a parte se limitado a reforçar os argumentos que já
haviam sido expostos no recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo.
Idêntica conclusão, aliás, foi alcançada pela Procuradoria-Geral da República em seu
parecer, cujo trecho ora selecionado passa a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls.
6122): [...]
Com efeito, a reanálise do conjunto probatório indicado, a fim de se aferir se a
condenação repousou apenas em elementos colhidos no inquérito, é de todo incompatível
com o procedimento do Recurso Especial.
Ademais, a análise do acórdão recorrido indica que a tese relativa à tipificação postulada
pelo recorrente não foi alvo de deliberação pela corte de origem, a indicar ausência de seu
prequestionamento.
Destarte, "A ausência de enfrentamento da questão posta no recurso pelo Tribunal de
origem impede o acesso à instância especial, porquanto ausente o requisito constitucional do
prequestionamento." (AgInt no AR Esp 435.853/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, D Je
).
18/06/2019
28/06/2019
Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente nas
hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51270439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:42
Código de Controle do Documento: 32783de8-2e9d-488d-b434-ce1a9de1b962

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, a reapreciação do caso.
Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de
algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos aclaratórios.
No caso em exame, todas as alegações pertinentes foram devidamente
enfrentadas nos pontos relevantes à sua apreciação, inexistindo qualquer vício que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto,
todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões
imprescindíveis ao julgamento.
Conforme consta da decisão embargada, o agravante não infirmou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, bem como deixou de
demonstrar o seu desacerto, revelando-se descabida a impugnação genérica ou a
reiteração das razões expostas no recurso especial.
Referida constatação justificou o não enfrentamento dos dispositivos legais
apontados pela defesa, notadamente porque o agravante se limitou a renegar
genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem, no entanto,
evidenciar a inadequação da fundamentação adotada, consoante fundamentos constantes
da decisão.
A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o
Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao
deslinde do litígio.
Destarte, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da
parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
25/4/2017
5/5/2017
Assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca que, no presente
caso, "os argumentos apresentados não têm o condão de modificar as assertivas
desenvolvidas no decisório ora impugnado, que, s. m. j., continuam fortes a impedir que
a pretensão seja apreciada." (fl. 6267).
Documento eletrônico VDA51270439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:42
Código de Controle do Documento: 32783de8-2e9d-488d-b434-ce1a9de1b962

Sob essas premissas, no caso em análise, verifico que o acórdão não incorreu
em omissão, mas reiterou a existência de óbices para o conhecimento do agravo em
recurso especial, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
Noto que a irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo
. Não há qualquer substrato jurídico
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável
que justifique a oposição dos embargos de declaração, porque restou devidamente
justificado o desprovimento do recurso.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51270439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:42
Código de Controle do Documento: 32783de8-2e9d-488d-b434-ce1a9de1b962

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0137942-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.348.238 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012430720078120007 000124307200781200070001243072007812000750009
0001243072007812000750000 0001243072007812000750002
0001243072007812000750005 0001243072007812000750006
0001243072007812000750007 0001243072007812000750008
0001243072007812000750009 0001243072007812000750010
0001243072007812000750011 0001243072007812000750012
0001243072007812000750013 007070012438 12430720078120007
124307200781200070001243072007812000750009 1243072007812000750000
1243072007812000750002 1243072007812000750005
1243072007812000750006 1243072007812000750007
1243072007812000750008 1243072007812000750009
1243072007812000750010 1243072007812000750011
1243072007812000750012 1243072007812000750013
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BALTAZAR SOARES SILVA
AGRAVANTE
: ROMAO MAIORCHINI
AGRAVANTE
: OZELIO DA SILVA
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDES DALASTRA
AGRAVANTE
: JUSCELINO DE ARAUJO
AGRAVANTE
: SILVONEY VERON DA SILVA
AGRAVANTE
: ENIO FREITAS DIAS
ADVOGADOS
: REJANE ALVES DE ARRUDA - MS006973
JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
ADVOGADOS
: ANDRÉA FLORES - MS006369
TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
ADVOGADOS
: NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA - MS016412
JEFERSON BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - MS025201
ADVOGADA
: TCHATIWA EDVÂNIA LOPES DA CONCEIÇÃO - MS026635
AGRAVANTE
: ADENILSON PEREIRA DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CÉZAR LACERDA ALVES - MS003611
ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO - MS005788
THIAGO LESCANO GUERRA - MS012848B
ANDRÉ AULER KRABBE LACERDA ALVES - MS024168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: WALDIMIRO JOSÉ COTRIM MOREIRA
CORRÉU
: ZIRLEI ASSIS DE LIMA
CORRÉU
: FLORISVALDO BARBOSA DIAS
CORRÉU
: JOSE DARC CARNEIRO
C542212515818803605065@
2023/0137942-5 - AREsp 2348238 Petição : 2025/0018433-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:13:37
Código de Controle do Documento: F2DAB236-D2FB-4263-8F6A-7CD0AF60EB86

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0137942-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.348.238 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADENILSON PEREIRA DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CÉZAR LACERDA ALVES - MS003611
ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO - MS005788
THIAGO LESCANO GUERRA - MS012848B
ANDRÉ AULER KRABBE LACERDA ALVES - MS024168
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BALTAZAR SOARES SILVA
INTERES.
: ROMAO MAIORCHINI
INTERES.
: OZELIO DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDES DALASTRA
INTERES.
: JUSCELINO DE ARAUJO
INTERES.
: SILVONEY VERON DA SILVA
INTERES.
: ENIO FREITAS DIAS
ADVOGADOS
: REJANE ALVES DE ARRUDA - MS006973
JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
ADVOGADOS
: ANDRÉA FLORES - MS006369
TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
ADVOGADOS
: NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA - MS016412
JEFERSON BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - MS025201
ADVOGADA
: TCHATIWA EDVÂNIA LOPES DA CONCEIÇÃO - MS026635
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542212515818803605065@
2023/0137942-5 - AREsp 2348238 Petição : 2025/0018433-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:13:37
Código de Controle do Documento: F2DAB236-D2FB-4263-8F6A-7CD0AF60EB86